Tribunal: STF
Processo: HC 203246
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. WRIT IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATOS PROFERIDOS POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridades coatoras o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Urbano Santos e o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
    Na presente impetração, a defesa narra que o paciente foi preso pela suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/06.
    Aduz que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, o pedido de liberdade provisória indeferido e o pedido de relaxamento da prisão não analisado pelo Juízo de de Direito da Vara Única da Comarca de Urbano Santos.
    Sustenta que a prisão foi mantida apesar do relato de policiais militares, em audiência, de que não haveria situação de flagrante delito nem mandado de busca e apreensão, a revelar a violação ao domicílio do paciente. Alega a ausência de requisitos da prisão cautelar, formulando pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para fazer cessar os constrangimentos ilegais sofrido pelo injustiçado paciente, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, mediante a imposição, se for a hipótese, de medidas cautelares, se remotamente entender o Colendo Tribunal, sobretudo relembramos a desnecessidade de tais, podendo ainda a decisão liminar servir como Alvará de Soltura, e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, declarado a ilegalidade da invasão domiciliar, declarada a ilegalidade das provas obtidas por ilicitude, a saber ‘porção de maconha pronta para o consumo’ que foi supostamente subtraída pela guarnição da PMMA, visto não ter BO PMMA não podendo constar neste, arma de fogo, motocicleta com restrição de roubo/furto e tráfico de entorpecentes na modalidade cultivo, com fulcro especialmente nas afirmações dos PM’s que prenderam o paciente de que não conhecem nenhuma prova de que o terreno seja do paciente ou que o mesmo seja o dono da plantação ou que de alguma forma a tenha cultivado, por fim, também requer a concessão da ordem por provar nos autos e no presente HCrim, a suspeição do juiz de base que impõe cumprimento antecipado de eventual pena proveniente de possível futura condenação, negando-lhe liberdade provisória, revogação da prisão preventiva, relaxamento de prisão no início da fase antecessora a Ação Penal, bem como deixar de relaxar a prisão mesmo estando gravado em áudio e vídeos a confissão e confirmação das ilegalidades e abusos cometidos pelos PM’s, ou conceder-lhe liberdade provisória, no curso processual e nas audiências, por serem de nulidade absoluta, e finalmente porque o TJMA se quer está tramitando HCCrim que tinha algumas das alegações também arguidas no presente Habeas Corpus, bem como decretação das nulidades absolutas alegadas e trancamento da Ação Penal, como medida da mais pura e imaculada justiça!”
    É o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante sequer juntado cópia dos atos impugnados.
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nessa linha, in verbis: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)
    Reconhece-se, portanto, a deficiência na instrução do writ, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.746-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.589-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/2020)
    Por fim, destaca-se que, ainda que superado referido óbice processual, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra atos praticados por Juízo de Primeira Instância e por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal.
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente